Tribunal: TJDFT
Processo: 0049147-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, na apelação interposta, o DISTRITO FEDERAL pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, pois “os bens em questão não estão no Distrito Federal” e porque “é indispensável a reavaliação judicial” e “o Distrito Federal não tem competência para avaliar bens de outro Estado” (ID 51259564, págs. 3 e 5). Considerando que a sentença limitou-se a indeferir, preliminarmente, “o pedido de avaliação dos bens do espólio, como requerido pela Fazenda Pública” e homologou “o esboço de partilha ID 151243315, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos”; E que ressalvou “eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública” e condicionou “a expedição do formal de partilha e alvarás à prova da quitação do imposto de transmissão ou sua isenção”, e determinou que “o feito deverá aguardar arquivado o desembaraço fiscal”, intime-se o DISTRITO FEDERAL para dizer sobre o interesse recursal, com fulcro nos artigos 10, 932 parágrafo único e 933 do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008